Tribunal: TJMT
Processo: 1043475-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043475-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA MARIO DA SILVA - CPF: 840.144.319-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível da comarca de Sinop, nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento decorrente de Ação Revisional de Contrato Bancário, que homologou o laudo pericial apresentado no ID n.º 179643306, declarando líquido o valor de R$ 2.854,32 em favor da exequente. A agravante impugna os cálculos homologados, alegando erro material na apuração dos valores, e requer a retificação dos cálculos ou, alternativamente, nova manifestação do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material nos cálculos homologados pelo juízo de origem, especialmente quanto à consideração dos encargos moratórios e valores efetivamente pagos; (
ii
) estabelecer se é necessária nova manifestação do perito judicial para esclarecimento das divergências apontadas pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial deve ser produzida com observância ao contraditório, cabendo ao perito esclarecer as divergências técnicas apontadas pelas partes
.

A ausência de manifestação do perito após a impugnação apresentada pela parte agravante impede a aferição da exatidão dos cálculos e compromete a validade da homologação, pois não se esgotou a fase de esclarecimentos técnicos.

A anulação da decisão homologatória visa garantir a adequada liquidação do título executivo judicial, afastando o risco de enriquecimento indevido e assegurando o respeito aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

A remessa dos autos ao perito judicial não acarreta prejuízo às partes e constitui providência necessária à elucidação de dúvidas relevantes sobre o montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A homologação de cálculo pericial sem prévia manifestação do perito sobre impugnações relevantes apresentadas pelas partes viola o contraditório e deve ser anulada.

O retorno dos autos ao perito judicial para esclarecimento de pontos controvertidos é
medida
que assegura a correta liquidação do título executivo e a efetividade da prestação jurisdicional.

A verificação de erro material nos cálculos apresentados é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1003121-65.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1043475-35.2025.8.11.0000

de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Liquidação de Sentença por Arbitramento em Ação Revisional de Contrato Bancário, homologou

“o cálculo de liquidação da dívida, representado através do laudo pericial arquivado no ID n.º 179643306, para o fim de
Declarar Líquido
o valor de R$ 2.854,32 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), em favor da exequente”.

A
agravante alega que
o
juízo de origem, diante da divergência nos valores apresentados pelas partes, remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração imparcial
e que a
pós impugnações, foi proferida decisão homologando os cálculos da Contadoria, com os quais não concorda, pois conteriam erro material
.

Aduz que
a Contadoria não considerou corretamente os encargos moratórios incidentes no contrato, os quais somariam mais de 1922 dias de juros por prestação
.

Relata que
a parte autora não quitou as parcelas 7 a 12, gerando um saldo devedor que deveria ter sido deduzido dos cálculos apresentados
.

Diz
que
no
seu
recálculo apresentado (conforme tabela de juros localizada na página 7 do PDF), há indicação de diferença a receber de R$659,67, considerando a realidade dos pagamentos efetivamente realizados
.

Sustenta que
a
Contadoria teria ignorado valores já pagos, somando parcelas com juros revisados sem observar o histórico de quitação parcial, o que levaria a uma execução excessiva.

Informa que
A correção de erro material não está sujeita à preclusão nem à coisa julgada, por se tratar de matéria de
ordem pública
e que o
juiz tem o dever de suprir pressupostos processuais e sanar vícios, inclusive de ofício, nos termos do art. 139, IX, do CPC
.

Menciona que a j
urisprudência do STJ respalda a possibilidade de correção de erros materiais mesmo após o trânsito em julgado, com base no art. 494, I, do CPC
.

Registra que
a
homologação dos cálculos incorretos violaria os princípios da legalidade e impediria a adequada liquidação do título executivo judicial.

Argui que
s
e mantida a decisão, poderá haver enriquecimento ilícito da parte exequente e grave prejuízo à parte agravante
.

Por fim, pede
a
reforma da decisão para acolher os cálculos apresentados pela agravante.
Alternativamente, requer que os autos sejam remetidos novamente à Contadoria Judicial ou que seja nomeado perito judicial, a fim de apurar os valores de forma imparcial.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
334953892
.

Na contraminuta (Id
342608898
),
a agravada defende
a correção do laudo pericial e da decisão que o homologou. Argumenta que o cálculo da
a
gravante é manifestamente incorreto, pois ignora deliberadamente parte essencial do título executivo judicial, qual seja, a condenação à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior. Esclarece que o perito judicial observou rigorosamente os parâmetros da sentença transitada em julgado, apurando o valor pago indevidamente, aplicando a dobra legal, e, ato contínuo, compensando tal crédito com o débito existente referente às parcelas inadimplidas, o que resultou no saldo credor em seu favor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo
de
Instrumento proposto por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento
e
Investimentos contra Maria Luiza Mario
d
a Silva, com o objetivo de reformar a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em fase de cumprimento de sentença, alegando erro material nos referidos cálculos e requerendo sua correção.

Trata-se, na origem, de
Ação Revisional de Contrato Bancário proposta por Maria Luiza Mario da Silva em face de
Crefisa S.A. Crédito Financiamento
e
Investimentos
.

O perito judicial apresentou o laudo constante no Id 179643306, apurando saldo em favor da exequente no valor de R$2.854,32.

No Id 185845863, as partes foram intimadas a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre o referido laudo.

A agravante, por sua vez, pleiteou, no Id 191065942, a remessa dos autos ao contador judicial, a fim de que fossem abatidas as parcelas 7 a 12 e apurado novo valor.

Na sequência, o juízo de origem homologou o laudo pericial, declarando líquido o montante de R$2.854,32 em favor da exequente.

A prova pericial se presta à análise dos argumentos trazidos pelas partes, com base em conhecimento técnico e especializado, do qual, a rigor, não dispõe o juiz, devendo, ademais, ser produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao art. 477 do CPC.

Assim, após o término das atividades, deve-se intimar as partes e seus assistentes técnicos, oportunizando-se a
manifestação a respeito do laudo, e é essencial que haja esclarecimentos por parte do perito sobre ponto divergente trazido por quaisquer dos litigantes, consoante prevê o § 2º do art. 477.

Logo, é necessária a análise dos cálculos para apurar se atendem aos estritos termos da sentença, e
a agravante
pugnou pela intimação do perito para esclarecimentos das questões arguidas em impugnação, mas não houve posterior pronunciamento.

O retorno dos autos para complementação do cálculo visa propiciar as partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do valor devido e, em última análise, sanar contradições, dúvidas ou inconsistência presentes no laudo.

Dessa forma, os argumentos demandam melhor análise, o que impede a aplicação da teoria da causa madura e até que tais questões sejam resolvidas, o mais prudente é anular o
decisum
que homologou o laudo pericial.

Vale destacar que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., homologou o cálculo pericial que apurou o valor da dívida em R$ 9.653.241,27. O agravante alega que o perito judicial desconsiderou parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, como a capitalização de juros, a
incidência da multa contratual e a taxa de juros pactuada, além de não esclarecer os pontos impugnados, configurando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o laudo pericial homologado respeita os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, notadamente quanto à capitalização de juros, multa contratual e encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade dos cálculos e a divergência expressiva entre os valores apresentados pelas partes e pelo perito impõem o retorno dos autos para complementação da prova pericial, com vistas à elucidação das controvérsias técnicas suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O retorno dos autos ao perito para esclarecimentos é
medida
adequada para garantir o contraditório e a ampla defesa quando presentes dúvidas relevantes sobre o cálculo
”.
(N.U 1003121-65.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao perito para que aponte o débito exato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026